Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728496-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA JUCA DA SILVEIRA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MARIO DA SILVEIRA E SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA CETEB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIANA JUCA DA SILVEIRA E SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda do Distrito Federal a qual, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Diretora Substituta do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, ora agravado, indeferiu o pedido de liminar pleiteado para que fosse autorizada a matrícula da agravante no curso supletivo do 3o ano do ensino médio. De acordo com os autos de origem, foi prolatada sentença de extinção do processo, denegando a segurança, com trânsito em julgado aos 10 de dezembro de 2021 (IDs 101479282 e 111073040). Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) – g.n. Portanto, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se o feito. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator